Tribunal: TJBA
Processo: 0354218-67.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0354218-67.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE DE FARIA PEIXOTO

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS VIEIRA DA SILVA TELLES, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

APELADO: BR MALLS PARTICIPACOES S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS, RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROJETO ARQUITETÔNICO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AUTORAL
. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO INDEVIDA DE
OBRA ARQUITETÔNICA.

MODIFICAÇÕES EXTREMAS REALIZADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ORIGINAL DO SHOPPING PARALELA. REVELIA DAS PARTES RÉS. SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE NO SENTIDO DE QUE A ALTERAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO COM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO E RECUSA DO AUTOR NÃO ENSEJARIA EM DANOS. ART. 26 DA LEI 9.610/
1998
.
CASO PECULIAR. AUTOR QUE POSSUI RENOME. AMPLA DIVULGAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO SHOPPING CRIADO PELO DEMANDANTE. VEICULAÇÃO PÚBLICA DO NOME DO ACIONANTE AO PROJETO.
ALTERAÇÃO
DA
AUTORIA
DO PROJETO
REPUTADA A TERCEIRO
QUE NÃO SE MOSTROU EFICAZ EM ÂMBITO PRÁTICO
.
SIMPLES PESQUISA REALIZADA EM SITE DE BUSCAS QUE APONTA O AUTOR COMO CRIADOR DA OBRA ARQUITETÔNICA DO SHOPPING EM QUESTÃO. DIVERSOS DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO DO SHOPPING EM QUESTÃO QUE INCLUSIVE ACARRETARAM EM RACHADURAS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL E ONDULAÇÕES NO CHÃO DOS ESTACIONAMENTOS. QUESTÃO AMPLAMENTE DIVULGADA PELA MÍDIA.
CONDUTA ABUSIVA. ATO ILÍCITO PRATICADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER LASTREADA NO CONTRATO FIRMADO PELO AUTOR JUNTO À PRIMEIRA PARTE RÉ.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ação Indenizatória por Danos Morais Autorais.
A
legação de a
lteração
i
ndevida de Obra Arquitetônica.

Revelia das partes Acionadas. Citação procedida através de edital. Posterior manifestação dos réus que acarretou na desnecessidade de remessa dos autos para a Curadoria Especial de Ausentes.

Provas coligidas aos autos pela parte Autora que se mostram suficientes para o
deslinde
da questão. Julgamento antecipado da lide que se mostra escorreito. Alegação preliminar de nulidade da sentença objurgada afastada.

Comando sentencial de improcedência. Entendimento do magistrado sentenciante firmado no sentido de que a alteração de projeto arquitetônico com a prévia comunicação e recusa do Autor não ensejaria em danos, consoante previsão do art. 26 da Lei
9.610/
1998
.

Não comungo do entendimento do magistrado sentenciante, haja vista o caso em voga ser bastante peculiar, primeiro em razão do renome do Autor ter sido claramente utilizado para a divulgação do shopping em voga, tendo sido comprovado nos autos ter havido a veiculação pública do projeto arquitetônico do shopping criado pelo Autor.

A alteração da autoria do projeto reputada a terceiro não se mostrou, no caso em comento, eficaz em âmbito prático. Ao contrário, em mera pesquisa realizada por este Relator em site de buscas se comprova o quanto alegado pelo Acionante, sendo, ainda hoje, mais de quinze anos após a construção do shopping em voga, a ligação do nome do Autor ao projeto do Shopping Paralela, o que enseja em ofensa à esfera extrapatrimonial do Demandante.

C
onvém ressaltar que, restou amplamente divulgado nas mídias,
no ano de 2019,
a ocorrência de diversos defeitos de construção do shopping em questão, havendo, inclusive, rachaduras na estrutura do imóvel e ondulações no chão dos estacionamentos, as quais ensejaram em recomendação
pe
lo Ministério Público para que houvesse
a
paralisação das obras do shopping ante o risco causado aos clientes e transeuntes,
o que, por óbvio, macula a imagem do Demandante
e ofende seu direito à propriedade intelectual
na medida em que a conformidade da obra arquitetônica atribuída ao Autor passa a ser questionada
.

Ainda, convém ressaltar que, tendo sido as partes Rés consideradas revéis e tendo sido trazidos aos autos elementos probantes suficientes para respaldar o fato constitutivo do direito do Autor, não há que se falar em improcedência do pedido autoral.

Saliente-se que, ainda que os efeitos da revelia sejam relativos, pelas razões supracitadas as alegações de fato formuladas pelo Acionante merecem ser reputadas como
verdadeiras,
ex vi
do art. 344 do CPC.

Destarte, entendo que as partes Rés cometeram ato ilícito e merecem arcar com os danos morais autorais sofridos pelo Autor, estes no exato valor dos honorários pagos ao Demandante para a execução do projeto arquitetônico em voga.

Sentença reformada. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para julgar procedente o pedido autoral e condenar as partes Rés, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) à parte Autora,
a ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora a contar da presente data, seguindo os termos legais
constantes d
o art. 406 do Código Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
0354218-67.2012.8.05.0001
, em que é Apelante,
FERNANDO HENRIQUE DE FARIA PEIXOTO,
e Apelados,
BR MALLS PARTICIPACOES S.A., CSAMPAIO PATRIMONIAL LTDA , M2W2 PATRIMONIAL LTDA, PATRIMONIAL SVS LTDA - EPP e IESP - INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO INTERPOSTA pela
parte Autora para julgar procedente o pedido autoral e condenar as partes Rés, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) à parte Autora,
a ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora a contar da presente data, seguindo os termos legais
constantes d
o art. 406 do Código Civil.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA